Tribunal: TJDFT
Processo: 0000837-67.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 47 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ADEQUAÇÃO SOCIAL. TIPICIDADE. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA.
1 – Na forma do art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Omissão. O acórdão embargado já examinou a questão trazida pelo embargante, e decidiu que: “a ausência de tipificação do fato no Código de Trânsito e a alegada revogação de dispositivos de leis que tratam da matéria de trânsito, não constituem justificativa adequada para a absolvição, mesmo porque o dispositivo da Lei de Contravenção Penal protege a organização do trabalho e o fato em causa, em tese, implica em violação à organização de atividade explorada pelo Distrito Federal no regime de concessão (transporte coletivo de passageiros). Neste sentido o STF (ARE 1362182 / DF, Relator(a): Min. PRESIDENTE)” Não há incidência, sequer reflexa, do disposto no art. 5o., inciso XXXIX da Constituição “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”. Omissão que não se reconhece.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 83 da Lei 9.099/1995, ou seja, sem demonstração de obscuridade, contradição ou omissão, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.